Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-11.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios. promovida pela titular da marca "As Benditas". Pedido principal consistente na abstenção de uso pela ré do nome fantasia "Bendita Assessoria em Eventos". Sentença de procedência. Apelação da ré.

Confundibilidade. Importante critério em questões envolvendo disputas acerca do uso de marca. Havendo diferenças na grafia e na

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios. promovida pela titular da marca "As Benditas". Pedido principal consistente na abstenção de uso pela ré do nome fantasia "Bendita Assessoria em Eventos". Sentença de procedência. Apelação da ré.

Confundibilidade. Importante critério em questões envolvendo disputas acerca do uso de marca. Havendo diferenças na grafia e na estilização do elemento figurativo da marca da autora e do logotipo adotado pela ré, não se caracteriza potencial de confundibilidade no público consumidor. Ademais, no ramo mercadológico de assessoria de evento de casamento, no qual a localização das empresas acaba tendo preponderante influência na opção da clientela, a distância geográfica entre os estabelecimentos torna remota a possibilidade de desvio de clientela.

Sentença recorrida reformada. Apelação provida.